Tribunal: STJ
Processo: 1008740-38.2017.8.26.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186881 - SP(2024/0459777-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO BRAGA PEREIRA
AGRAVANTE
: R.A.B. PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
AGRAVANTE
: R M BRAGA DIREITO DE USO DE MARCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
ALEX LAPENTA E SILVA - SP212077
RENATA MANTOVANI MOREIRA - SP328290
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
PATRICK NUNES BATTAIOLA - SP459149
CAMILA CASERTA LAPENTA E SILVA - SP277168
AGRAVADO
: RONALD FERNANDO FELICIANO
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - SP345102
FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - SP392525
INTERES.
: FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida em recurso especial, que negara provimento ao apelo
nobre oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade empresária de fato, cumulada com apuração de
haveres e prestação de contas, proposta em face de pessoas
físicas e sociedades empresárias.
Documento eletrônico VDA56662951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d887b9e9-f051-40a7-87f7-a24905d3897c

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação
de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo
necessário, suscitada apenas em embargos de declaração após
julgamento desfavorável em apelação, está sujeita à preclusão e
configura nulidade de algibeira.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulos
autônomos da decisão recorrida induz à preclusão das matérias
não impugnadas.
4. A existência de fundamentos inatacados, aptos à
manutenção
do
aresto
recorrido
atrai
a
incidência
da Súmula 283 do STF. Ademais, a modificação do entendimento
do Tribunal de origem demandaria a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Nos termos da Jurisprudência desta Corte Superior "a
suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido
vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual"
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.031.632/MA
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d887b9e9-f051-40a7-87f7-a24905d3897c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186881 - SP(2024/0459777-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO BRAGA PEREIRA
AGRAVANTE
: R.A.B. PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
AGRAVANTE
: R M BRAGA DIREITO DE USO DE MARCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
ALEX LAPENTA E SILVA - SP212077
RENATA MANTOVANI MOREIRA - SP328290
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
PATRICK NUNES BATTAIOLA - SP459149
CAMILA CASERTA LAPENTA E SILVA - SP277168
AGRAVADO
: RONALD FERNANDO FELICIANO
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - SP345102
FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - SP392525
INTERES.
: FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
proferida em recurso especial, que negara provimento ao apelo
nobre oriundo de ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade empresária de fato, cumulada com apuração de
haveres e prestação de contas, proposta em face de pessoas
físicas e sociedades empresárias.
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação
de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo
necessário, suscitada apenas em embargos de declaração após
julgamento desfavorável em apelação, está sujeita à preclusão e
configura nulidade de algibeira.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulos
autônomos da decisão recorrida induz à preclusão das matérias
não impugnadas.
4. A existência de fundamentos inatacados, aptos à
manutenção
do
aresto
recorrido
atrai
a
incidência
da Súmula 283 do STF. Ademais, a modificação do entendimento
do Tribunal de origem demandaria a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Nos termos da Jurisprudência desta Corte Superior "a
suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido
vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual"
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.031.632/MA
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno, interposto por RAFAEL AUGUSTO BRAGA
, contra decisão monocrática, acostada às fls.
e-STJ,
PEREIRA e OUTRAS
1020/1028,
que negou provimento ao recurso especial.
O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 852, e-STJ):

Ação de reconhecimento e de dissolução de sociedade e apuração de haveres -
Apelo e recurso adesivo - Questão preliminar de não conhecimento do recurso
adesivo rejeitada Interesse recursal presente - Gratuidade processual pleiteada
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

no recurso adesivo indeferida diante da falta de comprovação da
hipossuficiência financeira anunciada - Cerceamento de defesa não
caracterizado Provas oral e documental produzidas em consonância com
decisão saneatória - Desnecessidade da fixação de pontos controvertidos
Jurisprudência - Presença de elementos necessários e suficientes à solução do
litígio - Carência de fundamentação da sentença desconfigurada - Questões
preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva Rejeição
confirmada - Pedidos determinados ou determináveis e cabimento da integração
das sociedades no polo passivo da relação processual - Sociedade de fato
Provas oral e documental confirmatórias da anunciada contratação Interpretação
do
do
- Sentença mantida - Ausência de condenação ao
art. 987
CC/2002
pagamento de quantia líquida - Necessidade de arbitramento da verba honorária
com observância dos parâmetros previstos no §2o do
do
,
art. 85
CPC/2015
prevalecendo a condenação como base, por ser a expressão do específico
proveito econômico obtido com o exame do litígio - Majoração para 20% (vinte
por cento) do valor da condenação - Desprovido o apelo e provido o recurso
adesivo.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls.
e-STJ.
905/912,
Nas razões de
, os recorrente
recurso especial (fls.
e-STJ)
915/946,
apontam violação aos arts. 114, 115, I, 116, 489, § 1o, IV e VI, 601,
, 604, I, 605,
caput
606, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015
, preliminarmente, entre as fls.
e-STJ,
Sustentam
941/945,
negativa de
ser indispensável a citação de Maria
prestação jurisdicional. No mérito, alegam: (a)
Aparecida Braga Pereira e a formação de litisconsorte passivo necessário;
a
e (b)
necessidade de fixação da data-base para apuração dos haveres
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
956/992,
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls.
e-STJ), os
1007/1009,
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
, foi desprovido o
Por decisão monocrática (fls.
e-STJ)
1020/1028,
reclamo, sob o fundamento de aplicação da
, quanto à alegada
Súmula 284/STF
violação ao
do
, e, no mérito,
art. 1.022
CPC/2015
incidência das Súmulas 283 do
STF, e 7 do STJ. Além disso, consignou-se que, nos termos da Jurisprudência
desta Corte Superior "a suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do
referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem
, manobra que não se coaduna com
pública, configura a chamada nulidade de algibeira
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
a boa-fé processual"
REsp n. 2.031.632/MA
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Assim, foi
3/6/2024,
5/6/2024)
mantida,
.
por consequência, a higidez do acórdão estadual recorrido
, os agravantes, em suas razões de
Na presente oportunidade
fls.
,
que houve impugnação específica e completa, no
e-STJ
1032/1048,
sustentam
recurso especial, aos fundamentos do acórdão recorrido.
na necessidade de
Insistem
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

formação de litisconsórcio passivo com citação de Maria Aparecida. Argumentam,
ainda, a não incidência da
.
a pecha de nulidade de
Súmula 7/STJ Por fim, rebatem
algibeira, destacando que a falta de citação de litisconsorte necessário é vício
transrescisório, cognoscível a qualquer tempo, não sujeito à preclusão, devendo ser
afastada.
Impugnação às fls.
e-STJ.
1053/1068,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O inconformismo
prosperar.
não merece
no tocante aos artigos 489 e 1.022 do
; -
1. Inicialmente,
CPC/2015
quanto
-, alegados como violados no recurso
à tese de negativa de prestação jurisdicional
especial da parte ora agravante, observa-se das razões do agravo interno que não
ora agravada, operando-se a
houve impugnação aos fundamentos da decisão
em relação aos referidos pontos.
preclusão
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
QUE,
ACOLHENDO
AS
CONCLUSÕES
CONSTANTES NO LAUDO PERICIAL, ENTENDEU COMO DEVIDO O VALOR
INDENIZATÓRIO. REANÁLISE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas
, não atraindo a
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
incidência da Súmula 182 do STJ"
, Relator o Ministro
(EREsp n. 1.424.404/SP
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021)
. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.535.995/SC
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
)
19/3/2025.

Na origem, cuida-se de
2.
ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade empresária de fato, cumulada com apuração de haveres e prestação
proposta por Ronald Fernando Feliciano contra Rafael
de contas (
e-STJ)
1/18,
,
Augusto Braga Pereira, R.A.B. Pereira Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
ME e R M Braga Direito de Uso de Marca Ltda - ME (AÇAÍ MAIS SABOR)
o autor que, em
iniciou sociedade de fato com o réu para
Narra
30/05/2012,
fabricação, processamento e comércio de produtos a partir da polpa de açaí, com
atuação inicial sob a razão social R.A.B. Pereira lachonete ME (CNPJ
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

), posteriormente R.A.B. Pereira Indústria e Comércio de Produtos
12.982.231/0001-27
Alimentícios ME, mantendo-se, desde o início, a divisão ig ualitária das quotas (50%
para cada parte) e a contribuição conjunta para formação e expansão do negócio (fls. 2-
4, e-STJ).
que o réu, responsável pela administração, registrou a empresa como
Alega
microempresário individual, omitindo a participação do autor do quadro societário
formal, apesar do reconhecimento de sua condição de sócio de fato por funcionários,
fornecedores e clientes, inclusive faturando notas e assinando contratos em nome da
empresa.
da sociedade de fato entre as partes nas
Pretende o reconhecimento
empresas demandadas, e participação do autor nas demais sociedades vinculadas, na
proporção de 50%;
à prestação de contas;
a condenação
e a dissolução da
, com depósito judicial do valor correspondente à
sociedade e apuração de haveres
quota-parte.
os demandados, ora agravantes
Em
,
contestação às fls.
e-STJ
88/113,
,
: inépcia da inicial; exigência de início de prova escrita; e
aduzem preliminarmente
ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas R.A.B. Pereira Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios ME e RM Braga Direito de Uso de Marca Ltda-ME, por ausência
de qualquer vínculo societário do autor com tais empresas.
:
No mérito, alegam
inexistir sociedade de fato na indústria (R.A.B.) e na franqueadora (RM Braga), cujo
quadro societário é apenas de Rafael e Maria Aparecida; impugnam os documentos da
inicial; afirmam que o autor teria constituído empresas concorrentes de concorrência
em comportamento incompatível com
; que apenas Rafael suportava
affectio societatis
custos e riscos da indústria R.A.B.; e que o demandante age em litigância de má-fé
(alteração da verdade dos fatos, pretensão contra texto de lei, uso temerário do
processo).
A
julgou procedente a ação para reconhecer
sentença (fls.
e-STJ)
673/680,
a sociedade comercial entre as partes e, assim, dissolvê-las. Determinou, ainda, a
apuração de haveres em liquidação de sentença, por ausência de elementos
suficientes para fixação imediata dos valores.
Os demandados, ora agravantes, interpõem recurso de apelação (fls.
nulidade da sentença por ausência de
, alegando, em síntese:
e-STJ)
683/708,
despacho saneador e de delimitação de pontos controvertidos; inépcia da inicial;
ilegitimidade passiva de R.A.B. Pereira Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
ME e de R.M. Braga Direito de Uso de Marca Ltda. ME; fragilidade da prova
testemunhal; existência de “prestações de contas” elaboradas pelo próprio autor; e, no
inexistência de prova de sociedade de fato nas empresas industriais
mérito, afirmam:
e franqueadora, além de o autor manter múltiplas sociedades e marcas concorrentes
no período, o que afastaria a
.
: anulação da sentença com
affectio societatis Requerem
retorno para saneamento e reabertura da instrução; reconhecimento da inépcia e das
ilegitimidades passivas; e, subsidiariamente, reforma para improcedência dos pedidos.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de fls.
, ao negar provimento à apelação dos réus,
cerceamento de
e-STJ
851/872,
afastou
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

defesa,
decisão saneadora,
a alegada carência de
confirmou
e rechaçou
fundamentação e a inépcia da petição inicial.
sociedade em
No mérito, reconheceu
comum, com robusta prova documental e oral demonstrando atuação conjunta nas
empresas do ramo de açaí, incluindo aquisição de bens, pagamento de aluguel e
prática de atos de gestão pelo autor, corroborada pelos depoimentos colhidos.
Foram opostos
no qual os
embargos declaratórios (fls.
e-STJ),
880/887,
insurgentes
: nulidade por ausência de citação da litisconsorte necessária
apontam
Maria Aparecida Braga Pereira, sócia da RM Braga Direito de Uso de Marca Ltda. ME,
sustentando litisconsórcio passivo necessário e unitário; omissão quanto à fixação da
data-base da resolução societária para apuração de haveres, requerendo a adoção da
data da distribuição da ação (
).
25/04/2017 Sustentam, ainda, que o acórdão
não enfrentou argumentos relevantes, quanto à ausência da prova de
embargado
sociedade de fato.
No
, a Corte
acórdão dos embargos de declaração (fls.
e-STJ)
905/912,
local
que, por se tratar de ação de reconhecimento e dissolução de
assentou
sociedade de fato (sociedade em comum, sem personificação), não se aplica o
procedimento especial da dissolução parcial de sociedade previsto no art. 601,
, do
, nem se configura hipótese de litisconsórcio passivo
caput
CPC/2015
necessário e unitário (arts. 115, I, e 116 do CPC).
É, aliás, o que se extrai do seguinte excerto (fls.
e-STJ):
908/909,

Não há nulidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só
servindo os presentes embargos para expressar o inconformismo dos
embargantes, não sendo possível alterar o comando já pronunciado.
Quanto à apontada nulidade decorrente da alegada ausência de citação da
sócia minoritária de uma das sociedades embargantes, assinala-se que, tendo
sido alegada a subsistência de uma relação puramente obrigacional,
consubstanciando uma sociedade de fato, sem personificação, não se
pode cogitar do emprego do procedimento especial de dissolução parcial
.
de sociedade
Com efeito, no caso concreto, conforme constou do acórdão embargado, “o
mantida com o corréu
autor objetiva o reconhecimento da sociedade de fato
Rafael Augusto Braga Pereira, iniciada relação obrigacional em 30 de maio de
2012, bem como a consequente dissolução do vinculo societário e a devida
(fls. 02 e 06)” (fls. 863).
apuração dos haveres
Adotado o rito comum, não tem aplicação o invocado artigo 601, “caput” do
CPC de 2015 e, diante da conformação da pretensão, não está concretizada
,
hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário não podendo a
citação da sócia RM Braga Direito de Uso de Marca Ltda. ME ser tida como
.
indispensável
Merece, por conseguinte, ser desacolhida a questão preliminar de nulidade
arguida pelos embargantes.

Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

no julgamento dos embargos de declaração, a Câmara
a
Também
rejeitou
alegação de que o acórdão teria omitido a fixação da data de resolução da sociedade
prevista no
I, do
, por entender
art. 604,
CPC/2015
inaplicáveis os parâmetros do
;
, ainda, a participação igualitária, sem acolher a
procedimento especial reafirmou
tese de que o laço societário teria se encerrado “ao menos desde a propositura da
ação, em abril de 2017”.
os embargos foram rejeitados, mantendo-se o
Assim,
acórdão tal como proferido, sem fixação específica de data-base nos moldes do
I, do
.
art. 604,
CPC/2015
Veja o seguinte trecho (fls.
e-STJ):
910/912,

Num primeiro plano, as alegações de que “deixou de existir o alegado liame
societário ao menos desde a propositura desta ação, em abril de 2017 (fl. 01)” e
que não seriam “iguais as participações societárias de Ronald e Rafael (fls. 871
e 876)”, não prosperam porque, repete-se, na espécie, não se aplica o rito
especial destinado às ações de dissolução parcial de sociedade, mas, isso
foi alegada a manutenção de uma sociedade de
sim, o rito comum, posto que
fato, de uma sociedade em comum entre duas pessoas físicas.
Soma-se que, conforme bem apontou D. Segundo Juiz em seu voto, “uma vez
reconhecida a constituição social da sociedade de fato e ausente contrato entre
as partes,
”
é de rigor que se presuma a participação igualitária dos sócios
(fls. 876).
Num segundo plano, ao contrário do afirmado pelos embargantes, as provas
colhidas comprovam a manutenção da alegada sociedade de fato em todas
as sociedades rés.
Neste ponto, a fundamentação adotada foi explícita e merece ser reproduzido o
seguinte trecho do acórdão embargado:
“Na contestação apresentada, os réus confirmam a manutenção de uma
sociedade de fato a partir de 30 de maio de 2012, nestes termos :
'Decidiu (o cor réu Rafael Augusto Braga Pereira) então em meados de
2012 que voltaria a Araçatuba para estudar o mercado para produtos do
açaí. Nesse momento espalhou a notícia entre os amigos afim de buscar
ajuda na escolha de ponto para instalação da loja, já que estava alguns
anos fora da cidade. (...) O Autor Ronald, foi o primeiro desses amigos que
se tornou sócio, exatamente na empresa TOTAL AÇAI GELADOS
LANCHONETE LTDA (fls. 48) que se estabeleceu no endereço rua
General Osório, n° 80, centro, na cidade de
’ (fls.
)
Araçatuba/SP.
97/98
(...)
Nesse sentido, diante da prova colhida e à vista do disposto no artigo 987
do Código Civil de 2002, não é viável, aqui, um decreto de improcedência
fundado pura e simplesmente na insuficiência de elementos confirmatórios
da celebração do contrato de sociedade. Há, ao contrário, muitos
elementos para corroborar a formação informal de um vinculo
societário, constituída uma sociedade em comum, tal qual proposta
na peça inaugural.
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

Na espécie, há, sim, prova suficiente da manutenção de uma
sociedade em comum entre o autor e o corréu Rafael Augusto Braga
.” (fls.
)
Pereira
865/869
Nada há para ser alterado, não se concretizando as imperfeições apontadas ou
ofensa ao prequestionado dispositivo legal.
O texto do acórdão proferido é muito claro e não há qualquer dúvida acerca de
seu conteúdo.

Ocorre, com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem
acerca da adoção do rito comum, inaplicabilidade do procedimento especial, e
, não houve
que a composição do polo passivo dependeria do objeto da ação
impugnação nas razões do recurso especial.
Desse modo, a subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a
conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na
.
Súmula 283/STF
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.O
descompasso argumentativo entre o entendimento firmado pelo Tribunal a quo e
as razões deduzidas pelas recorrentes em seu apelo nobre, associado à
subsistência de fundamentos válidos, não atacados, atraem, por analogia, a
incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 283 e 284, do STF. (...) 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.866.323/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
3/8/2020.

, a revisão da conclusão estadual demandaria, necessariamente, o
Ademais
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
nos termos da
Não bastasse a incidência dos referidos óbices,
jurisprudência do STJ, "a não adoção do rito especial na dissolução de sociedade
em comum (de fato) e a cumulação dos pedidos de indenização da inicial não
importa nulidade, visto que o rito comum ordinário é mais amplo e mais
completo, mormente quando exercidos a ampla defesa e o contraditório pela
(AgRg no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
"
parte contrária
REsp n. 1.563.983/ES
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2016,
12/5/2016)
,
3. Registre-se, por fim é vedada a manipulação do processo pelas
partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a
(AgInt no
arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
,
REsp n. 2.136.826/SP
2/9/2024,
5/9/2024)
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE
SONEGADOS. VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO.
1.
AUSÊNCIA.
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do
referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que
. Precedentes. (...) 5. Agravo interno
não se coaduna com a boa-fé processual
a que se nega provimento. (AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.031.632/MA
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA
OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS
PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. (...) 5. Segundo o STJ, "a existência
de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela
parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob
pena de preclusão" (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp 2.061.617/PR
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e,
14/8/2023,
16/8/2023)
"ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão
consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso" (AgInt nos
EDcl no
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp 2.004.285/SP
Turma, julgado em
DJe de
. 6. "
26/8/2024,
28/8/2024)
A suscitação tardia da
nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e
quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição,
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não
se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior
"
Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
(REsp 1.714.163/SP
em
DJe de
. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
24/9/2019,
26/9/2019)
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 906.869/RS
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA POR AMBAS PARTES APÓS
SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DAS
APELAÇÕES NA PRÁTICA E JULGAMENTO DE AMBAS IRRESIGNAÇÕES.
TRATAMENTO IGUALITÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA
APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA/DE
BOLSO. COMPORTAMENTO DESLEAL CONFIGURADO. (...) 5. A "nulidade
de algibeira ou de bolso" é considerada um estratagema, consistente na
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito
desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em
afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de
mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou
. Precedentes.
de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ
6. Mesmo em situações em que haja dúvida razoável sobre a divulgação de
informação processual e contagem equivocada quanto ao termo final do prazo, a
ocorrência de nulidade é vista com temperamento diante das particularidades do
caso concreto e, em especial, diante do comportamento processual das partes.
Precedentes. 7. Hipótese em que ambas as partes contaram equivocadamente o
prazo recursal e interpuseram tardiamente recursos de apelação. Embora o
Tribunal de Origem não tenha formalmente conhecido do apelo de uma das
partes por fundamento diverso da intempestividade, na prática, apreciou todas
as questões suscitadas pelos apelantes em atenção à primazia do julgamento
de mérito e da instrumentalidade das formas no processo civil moderno. 8. Não
há prejuízo às partes quando a Corte de Origem aprecia seus pleitos de forma
igualitária e completa, não se caracterizando nulidade pelo mero desfecho
desfavorável. 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.774/PR
julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA

AÇÃO
DEMOLITÓRIA.
COPROPRIETÁRIO.
AUSÊNCIA.
C/C
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE
(...) 3.
ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO.
Ainda que se reconheça a matéria
como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada
pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido),
apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da
necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite
deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos
processual,
embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses
contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da
causa. 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação
tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é
rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de
, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
nulidade absoluta"(REsp 1.714.163/SP
Terceira Turma, DJe
. 5. Recursos especiais desprovidos.
26/09/2019)
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
(REsp n. 1.830.821/PE
em
REPDJe de
DJe de
)
14/2/2023,
25/04/2023,
7/3/2023.

a alegada necessidade de formação de litisconsórcio
No caso, observa-se,
passivo,
ter sido apresentada em contestação.
poderia
os insurgentes
, naquela oportunidade, quanto à
Contudo,
nada aduziram
indispensabilidade da citação da sócia Maria Aparecida Braga Pereira.
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

Tal alegação
após o
somente foi levantada nos embargos de declaração
julgamento do recurso de apelação.
Portanto, a suscitação tardia de nulidade, conhecida deste antes da
, em momento no qual a pretensão já havia sido julgada
apresentação da contestação
procedente em primeira e segunda instâncias, configura nulidade de algibeira.
Registre-se, por fim, o processo não é um jogo de esperteza, mas
da jurisdição
instrumento ético
para efetivação dos direitos de cidadania
, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
(REsp n. 65.906/DF
julgado em
DJ de
p. 93).
25/11/1997,
2/3/1998,
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
4.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56303702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 7a8e29d9-582c-4232-b717-d53b1de7611c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.186.881 / SP
Número Registro: 2024/0459777-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087403820178260032 100874038201782600322
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL AUGUSTO BRAGA PEREIRA
RECORRENTE : R.A.B. PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
RECORRENTE : R M BRAGA DIREITO DE USO DE MARCA LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
ALEX LAPENTA E SILVA - SP212077
RENATA MANTOVANI MOREIRA - SP328290
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
PATRICK NUNES BATTAIOLA - SP459149
CAMILA CASERTA LAPENTA E SILVA - SP277168
RECORRIDO
: RONALD FERNANDO FELICIANO
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - SP345102
FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - SP392525
INTERES.
: FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
Documento eletrônico VDA56642617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 260e3704-6494-4618-a143-8d6bd2d45ce6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO BRAGA PEREIRA
AGRAVANTE : R.A.B. PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
AGRAVANTE : R M BRAGA DIREITO DE USO DE MARCA LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
ALEX LAPENTA E SILVA - SP212077
RENATA MANTOVANI MOREIRA - SP328290
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
PATRICK NUNES BATTAIOLA - SP459149
CAMILA CASERTA LAPENTA E SILVA - SP277168
AGRAVADO
: RONALD FERNANDO FELICIANO
ADVOGADOS : RAFAEL PEREIRA LIMA - SP262151
MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - SP345102
FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - SP392525
INTERES.
: FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FÁBIO RESENDE LEAL, pelas partes: AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO
BRAGA PEREIRA, AGRAVANTE: R.A.B. PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e AGRAVANTE: R M BRAGA DIREITO DE USO DE
MARCA LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 260e3704-6494-4618-a143-8d6bd2d45ce6